Tribunal: TJES
Processo: 5007663-74.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007663-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: FABIANA NUNES RODRIGUES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007663-74.2023.8.08.0012

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido: FABIANA NUNES RODRIGUES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NARRA A AUTORA QUE POSSUÍA PENDÊNCIAS COM A REQUERIDA. VISANDO QUITAR OS DÉBITOS, ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA REALIZAR ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA. CONTUDO, DESISTIU DO ACORDO E OPTOU POR QUITAR INTEGRALMENTE A DÍVIDA. OCORRE QUE A AUTORA FOI SURPREENDIDA COM A SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO EM SUA RESIDÊNCIA, TENDO A REQUERIDA ALEGADO QUE HOUVE ACORDO NÃO QUITADO. EM CONTESTAÇÃO, A CESAN ALEGA QUE A PARTE AUTORA DEVERIA SOLICITAR O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. COMO NÃO FOI PROVIDENCIADO, OS VALORES PAGO PELA REQUERENTE FORAM LANÇADOS COMO CRÉDITO EM FATURAS FUTURAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ AO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TAMBÉM AO PAGAMENTO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO A PROPOSTA DE ACORDO REALIZADA. RÉ AGIU ABUSIVAMENTE AO EFETIVAR O ACORDO, LANÇANDO A QUITAÇÃO DO DÉBITO COMO CRÉDITO EM FATURAS SUBSEQUENTES E EFETIVANDO A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)